Tribunal: TJDFT
Processo: 0713350-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Obrigação de fazer c/c repetição de indébito. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Limitação legal de descontos em folha. Margem consignável. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, cumulada com repetição de indébito, determinando a limitação dos descontos em folha de pagamento a trinta e cinco por cento (35%) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias do autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a limitação dos descontos mensais em folha de pagamento a trinta e cinco por cento (35%) da remuneração líquida do autor.
III. Razões de decidir
3. A legislação distrital (Lei Complementar no 840/2011 e Decreto no 28.195/2007) impõe limite de trinta e cinco por cento (35%) para descontos em folha de pagamento.
4. Configura excesso descontos mensais que ultrapassarem a margem consignável legal, devendo a instituição financeira adequar os descontos realizados.
IV. Dispositivo
5. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Lei Complementar Distrital no 840/2011; Decreto Distrital no 28.195/2007.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1085; TJDFT, AGI 0703355-34.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 4/6/2025.